Tribunal: STJ
Processo: 0000363-92.2021.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089691 - PR(2025/0390400-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADRIANA DE ABREU E DIAS
ADVOGADOS
: LOUISE MATTAR ASSAD - PR060259
CARINA LAMAS RONCATO - PR118770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A parte agravante sustenta: (i) não incidência da
alegando que a análise
Súmula 7/STJ,
da quebra da cadeia de custódia não demandaria revolvimento fático-probatório; (ii) não
incidência da
argumentando que o prejuízo efetivo estaria comprovado
Súmula 83/STJ,
pela condenação baseada em prova ilícita; e (iii) inadequação do regime inicial fechado,
afirmando que o prejuízo financeiro às vítimas seria inerente ao tipo penal e não
justificaria a exasperação do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia que
(ii)
comprometa a fidedignidade da prova pericial utilizada na condenação; e
saber se o
regime inicial fechado foi adequadamente fundamentado pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quebra da cadeia de custódia, para configurar nulidade, exige demonstração de
prejuízo concreto, como contaminação, adulteração ou comprometimento da
fidedignidade da prova, o que não foi comprovado pela parte agravante.
5. O Tribunal de origem constatou a regularidade do procedimento de apreensão,
transporte e perícia dos produtos, com base em elementos concretos, e afirmou a
ausência de indícios de adulteração ou prejuízo à defesa.
6. A alegação de que os produtos poderiam ter sido substituídos é meramente conjectural
e desacompanhada de elementos concretos, não configurando prejuízo efetivo.
7. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada pelas instâncias ordinárias com
base nas circunstâncias concretas do caso, incluindo a gravidade da conduta, a
Documento eletrônico VDA54074392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 30caf0aa-74fd-492f-928f-518826e09336

multiplicidade de vítimas e os prejuízos à saúde e segurança dos consumidores, não se
limitando à gravidade abstrata do delito.
8. A jurisprudência admite o regime fechado, mesmo em casos de pena inferior a 8 anos
e réu primário, quando o crime revela gravidade concreta evidenciada pelas
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto para
configurar nulidade, não bastando alegações abstratas ou conjecturais.
2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar as circunstâncias
judiciais do caso concreto, não se limitando ao quantum da pena.
3. O regime inicial fechado pode ser imposto, mesmo em casos de pena inferior a 8 anos
e réu primário, quando o crime revela gravidade concreta evidenciada pelas
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 158-A a 158-F e 563; CP,
§§ 2o e 3o, e
art. 33,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
1.029.414/SE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
804.533/PE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023; STJ, AgRg
659.003/SP,
no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma.
623.734/MS,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 30caf0aa-74fd-492f-928f-518826e09336

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089691 - PR(2025/0390400-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADRIANA DE ABREU E DIAS
ADVOGADOS
: LOUISE MATTAR ASSAD - PR060259
CARINA LAMAS RONCATO - PR118770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A parte agravante sustenta: (i) não incidência da
alegando que a análise
Súmula 7/STJ,
da quebra da cadeia de custódia não demandaria revolvimento fático-probatório; (ii) não
incidência da
argumentando que o prejuízo efetivo estaria comprovado
Súmula 83/STJ,
pela condenação baseada em prova ilícita; e (iii) inadequação do regime inicial fechado,
afirmando que o prejuízo financeiro às vítimas seria inerente ao tipo penal e não
justificaria a exasperação do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia que
(ii)
comprometa a fidedignidade da prova pericial utilizada na condenação; e
saber se o
regime inicial fechado foi adequadamente fundamentado pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54074404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:24
Código de Controle do Documento: dc76d05b-7199-42b4-adce-707f11f7fa2c

4. A quebra da cadeia de custódia, para configurar nulidade, exige demonstração de
prejuízo concreto, como contaminação, adulteração ou comprometimento da
fidedignidade da prova, o que não foi comprovado pela parte agravante.
5. O Tribunal de origem constatou a regularidade do procedimento de apreensão,
transporte e perícia dos produtos, com base em elementos concretos, e afirmou a
ausência de indícios de adulteração ou prejuízo à defesa.
6. A alegação de que os produtos poderiam ter sido substituídos é meramente conjectural
e desacompanhada de elementos concretos, não configurando prejuízo efetivo.
7. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada pelas instâncias ordinárias com
base nas circunstâncias concretas do caso, incluindo a gravidade da conduta, a
multiplicidade de vítimas e os prejuízos à saúde e segurança dos consumidores, não se
limitando à gravidade abstrata do delito.
8. A jurisprudência admite o regime fechado, mesmo em casos de pena inferior a 8 anos
e réu primário, quando o crime revela gravidade concreta evidenciada pelas
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto para
configurar nulidade, não bastando alegações abstratas ou conjecturais.
2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar as circunstâncias
judiciais do caso concreto, não se limitando ao quantum da pena.
3. O regime inicial fechado pode ser imposto, mesmo em casos de pena inferior a 8 anos
e réu primário, quando o crime revela gravidade concreta evidenciada pelas
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 158-A a 158-F e 563; CP,
§§ 2o e 3o, e
art. 33,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
1.029.414/SE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
804.533/PE,
Documento eletrônico VDA54074404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:24
Código de Controle do Documento: dc76d05b-7199-42b4-adce-707f11f7fa2c

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023; STJ, AgRg
659.003/SP,
no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma.
623.734/MS,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANA DE ABREU E
DIAS em face de decisão proferida, às fls. 16.640-16.645, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 16.651-16659, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (a) não incidência da
pois a análise da quebra da cadeia de
Súmula 7/STJ,
custódia não demandaria revolvimento fático-probatório; (b) não incidência da
sustentando que o prejuízo efetivo restou comprovado pela condenação
Súmula 83/STJ,
baseada em prova ilícita; (c) inadequação do regime inicial fechado, argumentando que o
prejuízo financeiro às vítimas seria inerente ao tipo penal e não justificaria a exasperação
do regime prisional.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A agravante sustenta que o transporte de objetos apreendidos por agente não
oficial violaria os arts. 158-A a 158-F do CPP, configurando quebra da cadeia de
custódia, sem que tal análise demande revolvimento fático-probatório.
A argumentação não procede.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem examinou
exaustivamente as circunstâncias da apreensão, do transporte e da perícia realizada nos
produtos, concluindo pela regularidade do procedimento com base em elementos
concretos.
A Corte Estadual consignou expressamente que "não há dúvidas quanto à
sucessão lógica da colheita dos elementos probatórios impugnados e de sua
Documento eletrônico VDA54074404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:24
Código de Controle do Documento: dc76d05b-7199-42b4-adce-707f11f7fa2c

confiabilidade, inclusive porque o seu conteúdo foi confirmado expressamente pelos
demais elementos de prova".
A agravante alega que "o fato de não haver danificação dos produtos não
exclui a possibilidade de terem sido substituídos", mas tal alegação é meramente
conjectural e desacompanhada de qualquer elemento concreto.
O Tribunal de origem foi categórico ao afirmar a ausência de demonstração de
prejuízo concreto à defesa, destacando que "não há nenhum sinal ou indício de que
houve adulteração no procedimento de coleta ou elaboração do laudo pericial".
A alegação defensiva de que os produtos poderiam ter sido substituídos
constitui mera especulação abstrata, insuficiente para invalidar prova pericial que foi
devidamente fundamentada e corroborada pelos demais elementos probatórios.
Reverter tal conclusão exigiria o reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de
.
prova não enseja recurso especial"
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas com todos os elementos
produzidos na instrução, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto para
configurar nulidade:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que o
Tribunal de origem afastou a ocorrência de qualquer ilegalidade na
cadeia de custódia, sendo vedado o revolvimento do conjunto fático-
probatório na via eleita.
2. O agravante alega que a autenticação da prova coletada
ocorreu apenas no momento de sua chegada ao órgão pericial, sem
autenticação durante o transporte e permanência na delegacia, o que
configuraria quebra da cadeia de custódia e prejuízo ao paciente,
especialmente quanto à controvérsia sobre a quantidade de
entorpecentes apreendidos.
3. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o
provimento do agravo regimental para reconhecer a nulidade das provas
obtidas por quebra da cadeia de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54074404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:24
Código de Controle do Documento: dc76d05b-7199-42b4-adce-707f11f7fa2c

4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada
quebra da cadeia de custódia das provas é suficiente para declarar sua
nulidade e se a análise dessa matéria demandaria revolvimento fático-
probatório, inviável na via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do
caminho percorrido pela prova até sua análise, sendo necessária a
demonstração de interferência indevida que comprometa sua
integridade. No caso, não há elementos concretos que indiquem
adulteração ou manipulação das provas.
6. A defesa não apresentou evidências específicas de
prejuízo decorrente da alegada quebra da cadeia de custódia, limitando-
se a alegações genéricas e especulativas, o que contraria o princípio do
"pas de nullité sans grief".
7. A análise da controvérsia sobre a quantidade de
entorpecentes apreendidos demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada na via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quebra da cadeia de custódia das provas deve ser
demonstrada com elementos concretos que indiquem adulteração ou
manipulação, sendo insuficientes alegações genéricas e especulativas.
2. Em matéria de nulidade, aplica-se o princípio do "pas de
nullité sans grief", que exige a demonstração de prejuízo efetivo para a
acusação ou defesa.
3. O revolvimento do conjunto fático-probatório é inviável
na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A ao 158-F;
RISTJ,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em
147.885/SP,
07.12.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
705.639/SP,
Sexta Turma, julgado em 22.05.2023; STJ, AgRg no HC 948.832/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
1.029.414/SE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025.
)

A agravante argumenta que o prejuízo efetivo estaria comprovado pelo fato de
que os objetos analisados constituem as provas fundamentais que ensejaram sua
condenação.
Tal raciocínio inverte a lógica do sistema processual penal.
Documento eletrônico VDA54074404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:24
Código de Controle do Documento: dc76d05b-7199-42b4-adce-707f11f7fa2c

O prejuízo exigido pelo
do CPP não se confunde com a mera
art. 563
relevância da prova para a condenação. O que se exige é a demonstração de que houve
efetiva contaminação, adulteração ou comprometimento da fidedignidade do elemento
probatório em razão da irregularidade apontada.
No caso concreto, o Tribunal de origem constatou que não houve qualquer
indício de adulteração dos produtos; O laudo pericial foi tecnicamente fundamentado; As
conclusões periciais foram corroboradas pelos demais elementos probatórios; A
participação do representante da ABCF ocorreu sob requisição da autoridade policial, em
razão de conhecimento técnico especializado, houve registro e catalogação adequados
dos produtos.
A agravante não apontou, nem na origem nem nesta Superior Instância,
qualquer elemento concreto que comprometa a fidedignidade da prova pericial. Limitou-
se a alegar, abstratamente, que os produtos "poderiam ter sido substituídos".
Conjecturas não configuram prejuízo concreto.
O entendimento adotado pelo Tribunal
está em perfeita consonância
a quo
com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, que exige a comprovação de prejuízo
efetivo para o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia.
Incide, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
.
da decisão recorrida"
Quanto ao regime prisional, a agravante sustenta que o prejuízo financeiro às
vítimas seria inerente ao tipo penal e que, individualizando-se os valores, não haveria
prejuízo elevado capaz de justificar o regime fechado.
A argumentação não prospera.
Nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, a fixação do regime inicial
art. 33,
não se vincula exclusivamente ao
da pena, devendo o julgador observar as
quantum
circunstâncias judiciais do
do mesmo diploma legal.
art. 59
O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a manutenção do regime
fechado com base na análise concreta das circunstâncias do caso, e não em mera
gravidade abstrata do delito.
O argumento da agravante de que, individualizando-se os prejuízos, os valores
não seriam elevados, desconsidera a dimensão global da atividade criminosa e a
multiplicidade de vítimas atingidas, circunstância expressamente valorada pelas
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA54074404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:24
Código de Controle do Documento: dc76d05b-7199-42b4-adce-707f11f7fa2c

A fragmentação artificial do prejuízo não tem o condão de descaracterizar a
gravidade concreta da conduta, que foi adequadamente dimensionada pela Corte
Estadual.
Ademais, a afirmação de que "não houve qualquer outro tipo de dano senão,
supostamente, o financeiro" ignora que vítimas idosas e vulneráveis foram submetidas a
prescrições oftalmológicas inadequadas, circunstância que transcende o mero prejuízo
patrimonial e afeta diretamente a saúde e segurança dos consumidores.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal justamente em razão das
consequências gravosas da conduta, o que afasta a incidência da
que
Súmula 440/STJ,
veda a fixação de regime mais gravoso quando a pena-base é fixada no mínimo legal
com base apenas na gravidade abstrata.
A motivação apresentada pelo Tribunal de origem atende plenamente às
exigências das Súmulas
e
porquanto demonstra, de forma concreta e
718/STF
719/STF,
individualizada, as razões que justificaram a imposição do regime mais severo.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de admitir o regime fechado,
mesmo em casos de pena inferior a 8 anos e réu primário, quando o crime revela
gravidade concreta evidenciada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis:
"Embora o agente seja primário e a pena tenha sido fixada
em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado mostra-se adequado
para o início do cumprimento das sanções impostas, diante da aferição
(AgRg no HC n.
desfavorável de circunstância judicial"
623.734/MS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma).

Portanto, não há violação ao
§ 2o, alínea "b", do Código Penal,
art. 33,
mantendo-se também neste ponto o óbice da Súmula 83/STJ.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:24
Código de Controle do Documento: dc76d05b-7199-42b4-adce-707f11f7fa2c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0390400-2
AREsp 3.089.691 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003639220218160013 00135339220258160013 135339220258160013
3639220218160013
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANA DE ABREU E DIAS
ADVOGADA
: LOUISE MATTAR ASSAD - PR060259
ADVOGADA
: CARINA LAMAS RONCATO - PR118770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: ALINE APARECIDA ARCHEK
CORRÉU
: FAISOL ISSAM MOUKADDEM
CORRÉU
: GABRIEL CARNEIRO DA LUZ VEIGA
CORRÉU
: JESSICA NATALIA PINHEIRO PADILHA
CORRÉU
: NAIRA SIMONE FERNANDES MORAIS
CORRÉU
: THIAGO GUIMARAES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato contra Idoso ou Vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRIANA DE ABREU E DIAS
ADVOGADA
: LOUISE MATTAR ASSAD - PR060259
ADVOGADA
: CARINA LAMAS RONCATO - PR118770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449131908551881@
2025/0390400-2 - AREsp 3089691 Petição : 2026/0004857-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:13:45
Código de Controle do Documento: B57D0CC8-4DF0-42C5-A260-AB4C862AFFC7